Tribunal: TJDFT
Processo: 0739941-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739941-46.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORGANIZACAO HOSPITALAR BRASILIA SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, pretende a agravante a obtenção de liminar e posterior reforma do édito de seguinte teor (ID 70337482 do processo de origem): Vistos etc. 1. Inexiste "periculum in mora" a justificar a analise do pedido de tutela antecipada antes da manifestação da parte contrária, no crivo do contraditório, ainda mais porque o presente feito foi distribuído no juízo equivocado em 05/06/2020 e, sem que a própria parte autora apresentasse petição postulando redistribuição, o processo aguardou até 04/08/2020, quando o Juízo das Execuções Fiscais encaminhou o feito para este juízo, que, também não alertado pela parte, levou a conclusão do feito na data de hoje. 2. Cite-se o requerido, para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. Pois bem. Singela análise do ato transcrito revela que não houve apreciação do pedido de tutela antecipada. De fato, consoante se verifica da decisão acima transcrita, o douto Magistrado entendeu não haver justificativa para examinar a liminar sem ouvir a parte contrária. Tanto é assim que consta expressamente no decisum reproduzido: Inexiste "periculum in mora" a justificar a analise do pedido de tutela antecipada antes da manifestação da parte contrária, no crivo do contraditório, ainda mais porque o presente feito foi distribuído no juízo equivocado em 05/06/2020 e, sem que a própria parte autora apresentasse petição postulando redistribuição, o processo aguardou até 04/08/2020, quando o Juízo das Execuções Fiscais encaminhou o feito para este juízo, que, também não alertado pela parte, levou a conclusão do feito na data de hoje. Como se vê, o MM. Juiz Singular nada decidiu em relação à pretensão da agravante de suspender a exigibilidade dos créditos tributários de IPTU e TLP referentes ao imóvel inscrito sob o n. 0820017. Realmente, como propriamente denominado, o ato judicial atacado não passa de singelo despacho, incapaz de desafiar recurso. Por outro lado, o deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente no Tribunal implicaria em inegável supressão de instância. Mutatis mutandis, confira-se entendimento deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE IMAGENS SOB PENA DE CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não tem cunho decisório e, portanto, não admite impugnação por agravo de instrumento, a mera intimação da parte para instruir o processo com documentos, sem que o juízo tenha, na decisão recorrida, aplicado a pena de confissão. 2. Não se conhece de matéria não apreciada na instância de origem, sob pena de evidente supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1238275, 07254186320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, considerando que o édito agravado não contém carga lesiva alguma para justificar o manejo do presente recurso, aplicável ao caso, pois, a inteligência emergente do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do presente recurso. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando da Portaria Conjunta no 31 desta Corte. Intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador